Tribunal: TJDFT
Processo: 0727854-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727854-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME AGRAVADO: ANA ROSA MONTEIRO SOARES, MARCIO ANDRE DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DFC EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA – ME contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no. 0720587-66.2019.8.07.0001, movido por ANA ROSA MONTEIRO SOARES E OUTROS, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 13323806), narra ter sofrido bloqueio de R$ 4.611,74 (quatro mil, seiscentos e onze reais e setenta e quatro centavos) em sua conta bancária. Alega ser a constrição indevida por se tratar de valor pertencente a terceiro estranho à lide. Ressalta ser a verba oriunda de locação, em virtude da sua atividade de administração. Sustenta estar a natureza e a origem do montante devidamente comprovadas, evidenciando ser a quantia bloqueada exatamente a contida no boleto pago pelo locatário. Aduz a impenhorabilidade da verba em questão, mormente porque o bem a ser expropriado deve ser do patrimônio do devedor, não podendo atingir terceiros estranhos a lide. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos. Subsidiariamente, a não liberação do valor em favor dos agravados. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, determinando sua impenhorabilidade. Preparo efetuado (ID 13323957). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Compulsando os autos, em juízo perfunctório, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as previsões de impenhorabilidade, não estando a questão aventada nos autos contemplada em seu rol. Em que pese o argumento de tratar-se de verba de terceiro, nesse momento de análise preliminar, denota-se a ausência de elementos convincentes comprovando tal particularidade. Ademais, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar evidenciado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois o juízo a quo condicionou a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. Aos recorridos para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator